Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-38.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por dano moral. Bloqueio de circulação de veículo indevido. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 4.000,00. Apelo da ré. Ausência de pedido administrativo que não é óbice ao pedido judicial. Inafastabilidade do Poder Judiciário. Restrição indevida. Ato ilícito configurado. Indenização devida. Apelo do autor. Valor da indenização arbitrado com

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por dano moral. Bloqueio de circulação de veículo indevido. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 4.000,00. Apelo da ré. Ausência de pedido administrativo que não é óbice ao pedido judicial. Inafastabilidade do Poder Judiciário. Restrição indevida. Ato ilícito configurado. Indenização devida. Apelo do autor. Valor da indenização arbitrado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000559-38.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante/apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-
BRASIL MULTICARTEIRA, é apelado/apelante JOSÉ EDMILSON FERREIRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43735
Apelação Cível No: 1000559-38.2019.8.26.0142
Comarca: Colina
Apelante/Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
Apelado/Apelante: José Edmilson Ferreira dos Santos
Responsabilidade civil. Indenização por dano moral.
Bloqueio de circulação de veículo indevido. Sentença
de procedência. Indenização fixada em R$ 4.000,00.
Apelo da ré. Ausência de pedido administrativo que
não é óbice ao pedido judicial. Inafastabilidade do
Poder Judiciário. Restrição indevida. Ato ilícito
configurado. Indenização devida. Apelo do autor.
Valor da indenização arbitrado com razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Julgada procedente procedente a ação de indenização
movida por José Edmilson Ferreira dos Santos contra o Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados, em decorrência
do indevido bloqueio de circulação de veículo adquirido pelo autor; apelam
ambas as partes. A ré alega, preliminarmente a falta de interesse de agir por
ausencia de pedido administrativo e, no mérito, pede o afastamento da
condenação imposta. O autor, por sua vez, requer a elevação da
indenização por dano moral, fixada pela r. sentença em R$ 4.000,00.
Recursos processados, vieram as contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfrenta-se, primeiro, o recurso da ré.
De início afasta-se a preliminar, poque, embora o autor
não tenha formulado pedido adminsitrativo, isso não implica em falta de
interesse de agir. A falta de pedido administrativo, por não se constituir em
óbice ao ingresso em juízo diante do princípio de inafastabilidade do Poder
Judiciário para julgar a lide que se formou.
No mérito, sem razão o Fundo de Investimento.
Dos autos, tem-se por incontroverso o indevido bloqueio
de circulação imposto ao veículo adquirido pelo autor.
Inafastável, no caso em comento, o reconhecimento do ato
ilícito provocado pela ré.
Em casos semelhantes, este Tribunal considerou devida a
indenização quando imposta abusiva restrição a veiculos:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais. - Contrato de financiamento de veículo
quitado - Reconhecimento da inexigibilidade do débito é medida que se
impõe - Baixa de alienação fiduciária não providenciada pela ré -
Responsabilidade da instituição financeira em providenciar o devido
cancelamento Desídia caracterizada - Verba indenizatória devida Recurso
provido, em parte” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0015842-09.2010.8.26.0248, Rel. Des. Ligia Araújo Bisogni, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22.08.2012);
“Arrendamento mercantil. Bem móvel. Indenização por
dano moral. Acordo efetivado em ação de revisão contratual - Quitação do
negócio jurídico - Liberação de gravame - Encargo do credor - Desídia -
Exclusão que ocorreu após longo prazo temporal, por força de
determinação judicial - Danos morais caracterizados - 'Quantum' bem
fixado - Sentença mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 35a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 0014179-33.2010.8.26.0019, Rel. Melo
Bueno, j. em 18.06.2012);
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais. Arrendamento mercantil. Quitação do contrato -
Persistência do gravame por mais de cinco meses, mesmo após o pleito
administrativo - Atuação ilícita da instituição financeira - Transtornos
causados - DANOS MORAIS Devidos - Redução para adequar a
razoabilidade
e
proporcionalidade
-
Sucumbência
mantida
-
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - Manutenção do ônus sucumbencial
integralmente a cargo da apelante - Recurso parcialmente provido” (TJSP,
25a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0000348-34.2011.8.26.0066,
Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. em 26.12.2011).
Enfrenta-se, agora, o 'quantum' indenizatório e, neste
ponto, ambos os recursos são desprovidos.
No caso das condenações de indenização por dano moral
deve-se ter em mente o caráter ressarcitório e o de sanção exemplar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme entendimento de Antonio Jeová dos Santos:
A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A determinação do
montante indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva
do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do prejudicado,
o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações,
evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção
exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do
quantum na mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral Indenizável,
Editora Lejus, São Paulo, 1997, p. 58].
Observados os parâmetros acima, o valor arbitrado pelo d.
Juíz de piso, em R$ 4.000,00, se mostra adequado.
De um lado serve de sanção exemplar à ré para que tome
maiores cuidados em eventos futuros e, de outro, recompensa
adequadamente o autor pelos danos sofridos.
A r. sentença merece, portanto, integral confirmação,
inclusive no que toca à verba honorária.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica